Tribunal: TJDFT
Processo: 0714194-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714194-57.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI RECORRIDO: JORGE FERNANDES SOUSA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RESCISÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. LOCATÁRIO. DESPEJO. POSSIBILIDADE. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade, ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. 2. A apelação interposta contra sentença proferida em ação de despejo não tem efeito suspensivo (Lei no 8.245/1991, art. 58, V). 3. Afasta-se a alegação de ausência ou nulidade de notificação para o exercício do direito de preferência quando as provas produzidas demonstram o envio de correspondência, que culminou na negociação de compra do bem pela locatária. 4. Verificado o inadimplemento da locatária, que não pagou a contraprestação pelo uso do imóvel nem o preço do bem após a assinatura de promessa de compra e venda, impõe-se a rescisão contratual, com consequente despejo. 5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 330 do Código de Processo Civil, 422, 474, 475, 476 e 481, todos do Código Civil, afirmando ser inepta a petição inicial da ação de despejo, porque o recorrido deveria ter ajuizado ação de obrigação de fazer ou rescisão de contrato de compra e venda, pois a relação existente entre as partes é a de compra e venda do imóvel; b) artigo 27 da Lei 8.245/1991, porque não foi notificada para exercer direito de preferência para a compra e venda ou para elidir a mora, além de o preço a ela ofertado ter sido superior ao da venda. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 330 do CPC, 422, 474, 475, 476 e 481, todos do CCB, e 27 da Lei 8.245/1991. Com efeito, a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca das teses recursais no ID 33058880 – Págs. 3/4, verbis: 14. O apelado ajuizou ação de despejo c/c cobrança de aluguéis em desfavor da apelante. Na inicial, narrou que, em 14/3/2018, as partes firmaram contrato de locação de sala comercial no 10, térreo, Edifício Barão do Rio Branco, SIG, Brasília, DF, atualmente com valor mensal de R$ 500,00. As partes entabularam contrato de compra e venda do imóvel. Após a assinatura, a locatária deixou de pagar o aluguel. 15. A apelante não provou que pagou os aluguéis cobrados ou o preço do imóvel, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, II). Situação suficiente para a procedência da demanda. Registre-se que o endereço de seu escritório contido nas peças que apresentou ao longo do processo é o mesmo do contrato de locação. 16. Nas razões recursais, a apelante discute questões relativas ao contrato de compra e venda firmado entre locador e locatária, além da venda do imóvel para terceiros, embora o objeto da ação ser o despejo e a rescisão do contrato de aluguel. 17. Registre-se ser descabida a alegação de ausência de notificação para o exercício do direito de preferência, pois a apelante narra que recebeu correspondência em janeiro de 2021 e que assinou contrato para aquisição do imóvel. A suposta diferença de preço entre a oferta do locador e o valor pago pelo imóvel por terceiros, de R$ 160.000,00 e R$ 156.000,00, não é suficiente para caracterizar má-fé. Trata-se de mera negociação comercial. 18. O contrato de compra e venda foi firmado pelas partes em 1o/2/2021, com prazo de 30 úteis dias para pagamento (ID no 31335831). Apesar de afirmar que ficou afastada do trabalho por 40 dias por ter sido diagnosticada com covid-19, o atestado apresentado é de apenas 7 (ID no 31335834), o que afasta a alegação de caso fortuito ou força maior. Não há prova de renovação da licença médica nem de realização de tratamentos complementares. 19. As mensagens trocadas entre as partes indicam que o prazo foi prorrogado (ID no 31335848, pág. 6) e, mesmo assim, não houve pagamento. O proprietário não pode ser obrigado a manter o negócio inadimplido pela apelante indefinidamente. A questão da alienação fiduciária na matrícula do imóvel deveria ter sido discutida na fase pré-contratual. Esse fato não elide o descumprimento da obrigação pela apelante, tampouco afasta a obrigação de pagar os aluguéis do período. O desatendimento de qualquer das situações permitiria o uso da sala comercial de forma gratuita. 20. A apelante sabia da intenção de venda da sala comercial pelo proprietário e sua comercialização antes do fim da ação de despejo é manifestação do direito de propriedade. Apesar de abordar a possibilidade de purgação da mora, o pagamento dos alugueis e dos respectivos encargos não foi feito, razão pela qual a análise do tema fica prejudicada. 21. Os princípios da boa-fé e do pacta sunt servanda não amparam a pretensão da apelante, já que não pagou o preço do imóvel. Pelo mesmo motivo, é inviável o pleito indenizatório, uma vez que o inadimplemento deu causa ao despejo e ao desfazimento do contrato de compra e venda. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que a barreira ditada pelos enunciados de súmula supracitados também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp 1823285/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 7/4/2022). O dissenso pretoriano também não merece transitar em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no AREsp 1580601/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 25/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015